Tribunal: TJDFT
Processo: 0720959-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO DE BENS. AVALIAÇÂO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALOR DO TERRENO E DAS MELHORIAS. IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO. DESISTÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. OFICIAL AVALIOU A EDIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que determinou a partilha de bens na proporção de 50%. Em sede de apelação, o réu requer que a avaliação seja considerada como o valor global (terreno + benfeitorias), reformando a sentença para decotar o valor do terreno. Pleiteia também a compensação de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que teria direito, referente à venda de um bem imóvel por sua então esposa.
2. A avaliação do imóvel foi homologada pela decisão ID 50878068, diante da desistência da parte ré em impugná-lo. Segundo o laudo homologado, a avaliação alcança R$ 406.218,51 (quatrocentos e seis mil duzentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), referente a área total construída de 304,97m2, pelo custo unitário básico no Distrito Federal, depreciado em 30% devido às condições de acabamento do imóvel.
3. Como a cálculo considera a metragem da construção, se refere ao valor da edificação. Com efeito, não é possível abater o valor do terreno do montante partilhável a título de melhorias.
4. A parte apelante optou por desistir da impugnação ao laudo. A insurgência em momento posterior configura nítido comportamento contraditório, pois a petição efetivamente concorda com os cálculos do oficial de justiça avaliador. A impugnação oferecida, além disso, era sobre a metragem do imóvel e não sobre o valor do terreno.
5. Quanto ao pedido de compensação referente à venda do outro imóvel do casal, constitui inovação recursal, já que a matéria ventilada na contestação foi a devolução de dez mil reais, que a apelada tinha pedido emprestado do apelante.
6. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar questões novas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou da adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Isso porque os limites da apelação se restringem ao conteúdo discutido nos autos, motivo pelo qual a instância recursal não serve para analisar questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância.
7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais do apelante majorados em 2%.